Tribunal: TJSP
Processo: 1004099-35.2018.8.26.0270
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. Ausência de comprovação das notificações. Ausência de contraditório. Nulidade do ato administrativo. Sentença que concede a segurança para invalidar os atos administrativos, assegurando a ampla defesa e o contraditório. Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.